Tribunal: TJBA
Processo: 0000129-86.2020.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000129-86.2020.8.05.0099 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO:FELIPH SATIRIO BARAUNA DE QUEIROZ e REINALDO PEREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): FELIPH SATIRIO BARAUNA DE QUEIROZ (OAB:BA54493-A) RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADOS DATIVOS ANTE A INEXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE DEFENSOR PÚBLICO. LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 - Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a Sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja irresignação se circunscreve à obrigação do referido Ente Público em efetuar o pagamento da importância total de R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais)), a título de honorários devidos a Defensor Dativo. 2 - Argui o ESTADO DA BAHIA, em suas razões, preliminarmente, a nulidade da nomeação de Defensor Dativo, sob o argumento da existência de programa da DEFENSORIA PÚBLICA denominado “Júri Itinerante”, visando atuação em processos com procedimento vinculado ao Tribunal do Júri; argumenta, ainda, em sede preliminar, violação ao Tema nº 984 do STJ sob a alegação de inexistência de vinculação à Tabela da OAB. No mérito, intenta pelo reconhecimento de impossibilidade de fixação de honorários dativos no presente feito; subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões centrais em discussão na presente apelação criminal: (i) análise da preliminar ofertada pelo Estado; e (ii) saber se o arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo pelo juízo a quo, em comarca sem Defensoria Pública ou Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, deve ser mantido, observando-se a legalidade da nomeação, a responsabilidade do Estado pela assistência jurídica integral e gratuita, e a proporcionalidade do valor fixado, em face dos argumentos de nulidade e de mérito apresentados pelo Estado da Bahia. III. Razões de decidir. 3. PRELIMINARES REJEITADAS. Em relação ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, afasta-se a preliminar de nulidade por suposta existência de “Júri Itinerante”, uma vez que a Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia, invocada pelo Apelante, restringe-se à atuação de grupo especializado para defesa no Tribunal do Júri, enquanto o presente caso envolve a apuração do crime de estupro de vulnerável, que possui rito processual diverso e não se submete à competência do Tribunal do Júri, tornando, portanto, inaplicável a referida norma ao caso concreto e insubsistente a alegação de nulidade. 4. Quanto à preliminar de violação ao Tema nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, suscitada pelo Estado da Bahia, verifica-se que tal alegação se confunde com o próprio mérito da discussão acerca da fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, razão pela qual sua análise foi relegada para o exame meritório do recurso, não configurando, assim, uma questão preliminar autônoma a ser resolvida separadamente do cerne da controvérsia. 5. A condenação do Estado ao pagamento de honorários para defensor dativo encontra respaldo na incumbência constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados, conforme preceituado no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e na Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a nulidade absoluta pela falta de defesa no processo penal. A nomeação do defensor dativo ocorreu em comarca onde não havia Defensoria Pública nem Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil para indicar profissional, circunstância que legitima a atuação do magistrado e impõe ao ente federativo o dever de remunerar o trabalho prestado, nos termos do artigo 22, parágrafo 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), não havendo qualquer impedimento legal para a fixação de tal verba contra a Fazenda Pública em processo penal. 6. Razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios. O valor de R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais) fixado a título de honorários advocatícios para o defensor dativo revela-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional, que apresentou resposta à acusação, participou dos atos de instrução processual, compareceu à audiência e elaborou alegações finais, cumprindo com zelo e dedicação o múnus público, não havendo que se falar em exacerbação. IV. Dispositivo PRELIMINARES REJEITADAS. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000129-86.2020.8.05.0099, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama, figurando como Apelante ESTADO DA BAHIA, Apelado, FELIPH SATIRIO BARAUNA DE QUEIROZ, OAB:BA54493. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo hígida a Sentença em todos os seus termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.